Tribunal: TJES
Processo: 0009149-91.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009149-91.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA.
APELANTE: NATHALIE CONTI PAULI
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC

–
CONTRADIÇÃO –

OMISSÃO –
PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pela primeira embargante, observa-se que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões referentes à improcedência do pedido de indenização por danos morais e à redução dos honorários sucumbenciais;

3
.
Por outro lado, os segundos embargos devem ser acolhidos pois, no acórdão embargado, foi reconhecida a legalidade da cláusula de tolerância, mas mantida a rescisão contratual por culpa exclusiva da segunda embargante. Essa conclusão, apesar de constar no corpo do voto condutor e na ementa do julgado, não constou expressamente no encerramento do voto;

4
.
Primeiro recurso desprovido. Segundo recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos, negar provimento aos embargos opostos por NATHALIE CONTI PAULI e dar provimento aos embargos opostos por SPE - CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XX LTDA., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sendo o primeiro oposto por
NATHALIE CONTI PAULI
, e o segundo por
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XX LTDA.
, ambos contra o acórdão de id. 3944863, em que esta c. Primeira Câmara Cível conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela segunda embargante.

Em suas razões recursais, NATHALIE CONTI PAULI alega que o acórdão é contraditório no que diz respeito à improcedência do pedido de indenização por danos morais e à redução do valor dos honorários sucumbenciais (id. 4304663).

Já a SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XX LTDA. pede em seu recurso que seja sanada omissão e passe a constar, na conclusão do voto condutor, que foi reconhecida a validade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (id. 4318523).

Ambas as partes ofertaram contrarrazões, tendo a primeira embargante pugnado pela condenação da segunda embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id. 4370254 e 4416594).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0009149-91.2015.8.08.0035

EMBARGANTE/
EMBARGADA
: NATHALIE CONTI PAULI

EMBAGADA/EMBARGANTE: SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XX LTDA.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sendo o primeiro interposto por
NATHALIE CONTI PAULI
, e o segundo por
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XX LTDA.
, ambos contra o acórdão de id. 3944863, em que esta c. Primeira Câmara Cível conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela segunda embargante.

Em suas razões recursais, NATHALIE CONTI PAULI alega que o acórdão é contraditório no que diz respeito à improcedência do pedido de indenização por danos morais e à redução do valor dos honorários sucumbenciais (id. 4304663).

Já a SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XX LTDA. pede em seu recurso que seja sanada omissão e passe a constar, na conclusão do voto condutor, que foi reconhecida a validade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (id. 4318523).

Ambas as partes ofertaram contrarrazões, tendo a primeira embargante pugnado pela condenação da segunda embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id. 4370254 e 4416594).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pela primeira embargante, observo que a improcedência do dano moral e a redução dos honorários sucumbenciais foram satisfatoriamente fundamentadas, sendo o acórdão claro e coerente ao estabelecer suas premissas e conclusões.

No que toca o dano moral, vejamos o seguinte trecho do voto condutor, que demonstra o enfrentamento satisfatório da questão:

“No caso, a apelada não demonstrou ter sofrido abalo psicológico que tenha superado o mero dissabor de um inadimplemento contratual, devendo ser julgado improcedente o seu pedido de indenização por danos morais, pois o “O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais” (STJ, AgInt no REsp n. 1.980.724/MG, Terceira Turma, Rel. Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJE 28/10/2022)” (id. 3944863)

Ainda, quanto à redução dos honorários sucumbenciais, o voto condutor também apresentou fundamentação suficiente, clara e coerente. Notemos:

“Para além disso, o d. Juízo de origem arbitrou condenou a apelante a pagar, ao patrono da apelada, honorários sucumbenciais correspondentes a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Tal fixação se mostrou exorbitante, considerando que a ação é de baixa complexidade e sequer houve dilação probatória, não havendo justificativa para a fixação acima do mínimo legal, qual seja o de 10% (dez por cento) (CPC, art. 85, § 2º)” (id. 3944863)

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a primeira embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Por outro lado, vejo que, de fato, no acórdão foi reconhecida a legalidade da cláusula de tolerância, mas mantida a rescisão contratual por culpa exclusiva da apelante SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XX LTDA. Essa conclusão, apesar de constar no corpo do voto condutor e na ementa do julgado, não constou expressamente no encerramento do voto.

À luz do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por NATHALIE CONTI PAULI, mas
NEGO-LHES
provimento.
Por outro lado,
CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XX LTDA.
e
DOU-LHES
provimento
, a fim de que, onde consta no voto condutor a seguinte expressão:

“
Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para: (1) declarar que o valor devido a título de comissão de corretagem é o de R$ 11.818,40 (onze mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta centavos); (2) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; (3) reformar a distribuição da sucumbência, conforme acima apontado; e (4) retirar a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais
”,
passe a constar:

“
Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para:
(1) declarar
a
validade
da cláusula de tolerância
de 180 (cento e oitenta) dias
, mas
manter
a rescisão contratual por culpa exclusiva da apelante,
com a condenação à restituição integral das parcelas pagas
;

(2) d
eclarar que o valor devido a título de comissão de corretagem é o de R$ 11.818,40 (onze mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta centavos); (3) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; (4) reformar a distribuição da sucumbência, conforme acima apontado; e (5) retirar a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais
”.

Mantidos incólumes os demais termos do acórdão embargado.

Como o recurso oposto pela segunda embargante foi acolhido, não há que se falar em fixação de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18/04/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.